Tribunal: TJPA
Processo: 0007941-92.2014.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______PODER JUDICIÁRIO2ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO Nº 0007941-92.2014.8.14.0115COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSOAPELANTE: OSVALDO DE SOUZA GOMESAPELANTE: FRANCISCO BAIA ARAÚJOADVOGADO: CLAUDIONIR FARIAS – OAB/PA 11.037APELADA: DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIOADVOGADA: ANA PAULA VERONA – OAB/PA 24.197-AADVOGADA: RUTHNEIA SOUZA TONELLI – OAB/PA – OAB/PA 12.128RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARESEMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NECESSIDADE EM ALTERAR O VALOR DA CAUSA. REJEITADA. NO MÉRITO, COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC-15. ALEGAÇÕES DE FATO CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS PRESTADOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. O valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor e, não sendo possível aferir tal proveito econômico, admite-se a atribuição de valor meramente estimativo à causa.2. Restando presente a avaliação do imóvel realizada pela Secretaria da Receita Federal, é legítima a utilização de tal valor como parâmetro para a determinação correspondente ao valor da causa, devendo ser mantido este valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).3. Preliminar de necessidade de alteração do valor da causa para R$ 1.433.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta e três mil reais), Preliminar rejeitada.4. No Mérito, da análise dos documentos juntados pela Apelada, bem como dos depoimentos prestados em audiência de instrução, verifica-se que restaram devidamente comprovados os requisitos do art. 561 do CPC-15, autorizadores da concessão da manutenção de posse requerida, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Juízo de origem.5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.A C Ó R D Ã OVistos, relatados e discutidos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto de relatoria da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 20 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho.Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARESDesembargadora relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007941-92.2014.8.14.0115
APELANTE: OSVALDO DE SOUZA GOMES, FRANCISCO BAIA ARAUJO

APELADO: DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0007941-92.2014.8.14.0115
COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO
APELANTE: OSVALDO DE SOUZA GOMES
APELANTE: FRANCISCO BAIA ARAÚJO
ADVOGADO: CLAUDIONIR FARIAS – OAB/PA 11.037
APELADA: DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIO
ADVOGADA: ANA PAULA VERONA – OAB/PA 24.197-A
ADVOGADA: RUTHNEIA SOUZA TONELLI – OAB/PA – OAB/PA 12.128
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NECESSIDADE EM ALTERAR O VALOR DA CAUSA. REJEITADA. NO MÉRITO, COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC-15. ALEGAÇÕES DE FATO CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS PRESTADOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor e, não sendo possível aferir tal proveito econômico, admite-se a atribuição de valor meramente estimativo à causa.
2. Restando presente a avaliação do imóvel realizada pela Secretaria da Receita Federal, é legítima a utilização de tal valor como parâmetro para a determinação correspondente ao valor da causa, devendo ser mantido este valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
3. Preliminar de necessidade de alteração do valor da causa para R$ 1.433.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta e três mil reais), Preliminar rejeitada.
4. No Mérito, da análise dos documentos juntados pela Apelada, bem como dos depoimentos prestados em audiência de instrução, verifica-se que restaram devidamente comprovados os requisitos do art. 561 do CPC-15, autorizadores da concessão da manutenção de posse requerida, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Juízo de origem.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Re­curso, nos termos do voto de relatoria da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 09:00 h., do dia 20 de outubro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0007941-92.2014.8.14.0115
COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO
APELANTE: OSVALDO DE SOUZA GOMES
APELANTE: FRANCISCO BAIA ARAÚJO
ADVOGADO: CLAUDIONIR FARIAS – OAB/PA 11.037
APELADA: DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIO
ADVOGADA: ANA PAULA VERONA – OAB/PA 24.197-A
ADVOGADA: RUTHNEIA SOUZA TONELLI – OAB/PA – OAB/PA 12.128
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por OSVALDO DE SOUZA GOMES e FRANCISCO BAIA ARAÚJO, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso, que julgou procedente AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE proposta por DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIO em face dos ora Apelados.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2636575, os Apelantes arguem, preliminarmente, sobre o desejo em alterar o valor da causa para R$ 1.433.000,00 (um milhão, e quatrocentos e trinta e três mil reais), em vista a impugnação contida na peça de contestação, não refutada pela parte Autora/Apelada.
No mérito, afirmam que a sentença de manutenção de posse proferida em favor de DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIO, teria sido concedida com base em papéis sem força probante, à vista de ausência de autenticação, cujas coordenadas geográficas, não teriam sido firmadas pelos moradores da área limítrofe ao imóvel em litígio, sito à Rodovia BR 163, Km 1106, no Município de Novo Progresso - imóvel rural denominado Fazenda Aleluia, Gleba Curuá.
Prosseguem sustentando, que eles, os próprios Apelantes não disporiam de recursos financeiros para montar uma fazenda de uma só vez, razão porque estariam construindo paulatinamente as benfeitorias na área.
Defendem que o fato de não residirem no imóvel não significaria ausência da posse, tendo em vista que desde 2001 cuidam da área, conforme suas condições financeiras.
Regularmente intimada, a Autora/Apelada apresentou Contrarrazões ao id. 2636576.
Com a distribuição dos autos a esta Instância Revisora coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado anteriormente para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual de 11 de agosto de 2020, contudo, atendendo aos registros descritos em Id’s consignados no sistema, para incluí-lo em Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, o faço neste ato, com julgamento designado para início às 09:00 h., do dia 20 de outubro de 2020.
Belém (PA), 07 de outubro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de id. 2636575.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e existindo arguição preliminar pela necessidade de alteração do valor da causa, passo à análise:
Não é próspera a Preliminar sobre a necessidade de alteração do valor da causa para R$ 1.433.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e três mil reais), pois, o valor atribuído nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor e, não sendo possível aferir tal proveito econômico, admite-se a atribuição de valor meramente estimativo à causa.
Por meio da guia do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR juntada ao id. 2636568, pode-se verificar que o imóvel em litígio foi avaliado pela Secretaria da Receita Federal em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Verifica-se ainda, que, embora a Apelada, na exordial, tenha relacionado o valor da causa de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), por ocasião da emissão do boleto de recolhimento das custas, foi por ela fixado o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo sido os cálculos de custas realizados sob tal base, inclusive com a inclusão de tal valor da causa à capa do processo de origem.
Assim, restando presente nos autos a avaliação do imóvel realizada pela Secretaria da Receita Federal, é legítima a utilização de tal valor como parâmetro para a determinação do valor da causa, devendo-se manter este em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). REJEITO A ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora diz respeito à análise da sentença proferida na origem que julgou procedente pedido de manutenção da posse da Apelada Sra. DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIO, sobre a área em litígio, de 1.655,2818 hectares, aproximadamente, localizada na rodovia BR 163, Km 1106, no Município e Comarca de Novo Progresso/PA, - imóvel rural denominado Fazenda Aleluia, em cujo local desenvolve atividade pecuária.
Foi noticiado na origem, que os requeridos, doravante nominados Apelantes, passaram a perpetrar atos contrários ao exercício do direito de posse da Autora/Apelada, com ameaças e destruição da área através de queimadas, o que acarretou ocorrências administrativas junto ao IBAMA, e o consequente pleito liminar de manutenção de posse perante à justiça, com liminar indeferida. Citados, apresentaram contestação, consoante indicativo originário (fls. 48-50) e (fls. 67-71).
Em linhas gerais, confirmaram que utilizam a área, de acordo com suas parcas posses, uma vez que, entendem que a área não pertence a Autora/Apelada e, sim aos requeridos, ocasião em que juntaram documentos de fls. 72-84.
Os atos de turbação/ameaça se intensificaram, através das informações originárias de fls. 85-86 e 95.
Antecipada a audiência de instrução (fls. 105).
Os Requeridos/Apelantes informaram que não seriam responsáveis pelos atos indicados pela Autora, aduzindo que a imputação a suas pessoas é falsa (fls. 106-108).
Audiência de instrução redesignada (fls. 110), sendo o ato correspondente a Audiência de fls. 114, constatado a ausência do advogado dos requeridos por motivo de saúde, ocasião em que houve nova redesignação (fls. 114); na oportunidade a autora/Apelada juntou os documentos de fls. 115-139.
Na audiência de fls. 140-144, colheu-se o depoimento pessoal das partes com a oitiva de cinco (05) testemunhas.
Ato contínuo, houve apresentação de alegações finais.
Em Alegações finais as fls. 147-153 e 196-206, as partes reiteraram suas posições antagônicas. Novos documentos foram apresentados pela Autora, razão por que houve determinação de nova intimação dos requeridos para manifestação (fls. 217).
Impugnação dos Requeridos/Apelantes quanto a documentação apresentada (fls. 218-219).
A Autora informa que as ameaças a posse permanecem, requerendo o julgamento do feito (fls. 220-237).
Os requeridos/Apelantes informam que estão sendo ameaçado e impedido de chegar na área de sua posse, requerendo o julgamento do feito.
Com o resumo dos fatos extraídos dos autos, conjuntamente aos autos originários, adianto não assistir razão aos recorrentes.
No que se refere ao pedido de manutenção da posse, dispõe os arts. 560 e 561 do CPC-15:
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.
Importa ressaltar inicialmente que a análise relativa ao pedido possessório não repousa sobre a propriedade do bem, mas da sua efetiva posse, razão pela qual se mostram inoportunas, discussões acerca do efetivo registro do imóvel.
Neste sentido a jurisprudência nacional:
EMENTA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ÔNUS DA PROVA. Nos termos do art. 561, CPC, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar a posse do bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu. A propriedade do imóvel não autoriza a parte a ajuizar ação de reintegração de posse, porquanto em ações possessórias apenas se discute a posse sobre o imóvel. (TJ-MG - AC: 10034160039565001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 26/06/2019)

EMENTA- REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo a comprovação da posse anterior e do esbulho perpetrado pelo réu, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00011346420168100061 MA 0410002018, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 21/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL).
Pois bem, da detida análise dos autos, verificou-se que a Apelada DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIO comprovou a presença dos requisitos legais para a concessão de manutenção da posse, demonstrando que mantinha a posse anterior sobre a área turbada pelos Apelantes.
No curso da instrução processual pôde-se comprovar que, após adquirir o imóvel por meio do contrato de compra e venda de id. 2636502, a Apelada passou a ocupar ativamente a área com pastagem para a criação de gado. Tal fato resta demonstrado nos autos a partir de Requerimento Municipal para Registro de Marca (id. 2636569); do Cadastro Ambiental Rural (id. 2636502) e a partir dos depoimentos prestados em audiência de instrução realizada, inclusive com a oitiva dos vizinhos da recorrida (id. 2636567).
Verifica-se, ainda, por meio do Auto de Infração nº 658591, que a Apelada foi a titular da notificação emitida pelo IBAMA em razão de irregularidades constatadas na área, corroborando a identificação da recorrida como legítima possuidora do imóvel em litígio.
Lado outro, no curso do processo, mostraram-se inverídicas as alegações anteriormente firmadas pelos Apelantes OSVALDO DE SOUZA GOMES e FRANCISCO BAIA ARAÚJO, referente ao fato de que cultivaram na área milho, abóbora, banana, cereais e limão, pois, da análise dos testemunhos prestados ao id. id. 2636567, verificou-se que, em verdade, na área em litígio, existia tão somente pasto, conforme depoimento prestado pela própria testemunha arrolada dos Apelantes.
Além do exposto, constatou-se que a testemunha dos recorrentes afirmou na audiência de id. 2636567 que os recorrentes, não mantêm moradia no local, assim como inexiste galpão ou qualquer outra coisa que identifique que lá abrigue moradores, havendo tão somente capim na área.
Assim, diante do fato de só haver pastagem na área, ratificada está a veracidade das alegações de efetiva posse da Apelada DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIO, sobre o imóvel, tendo em vista que, diferentemente dos Apelantes, essa, comprovou sobre seu investimento na criação de gado.
Por sua vez, no que se refere à turbação da posse, além de ter sido registrada em Boletim de Ocorrências e reforçada por meio dos depoimentos colhidos em audiência, foi admitida pela declaração dos próprios Apelantes, que esporadicamente adentravam no imóvel cuja posse é objeto da presente demanda.
Portanto, devidamente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC-15, deve ser mantida a sentença que determinou a manutenção da posse da Apelada DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIO.
Neste sentido colaciono a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DA POSSE. ART. 561. REQUISITOS. CONFIGURADOS. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. TÉRMINO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL DEMONSTRADOS. AUSENCIA DOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 2. Em se tratando de ação possessória de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do CPC, provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada. 3. Com o término da vigência do contrato de parceria rural, inexiste motivo para a permanência dos parceiros outorgados no imóvel, devendo este, portanto, ser devolvido aos parceiros outorgantes. 4. Resta viabilizada a reintegração de posse quando a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seus direitos possessórios e o réu não tenha demonstrado fato impeditivo, extintivo e impeditivo do direito autoral. 3.1. Observa-se que os elementos probatórios constantes dos autos, tais como fatura de energia elétrica, também evidenciam aos fatos constitutivos dos direitos possessórios do demandante. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07005476720188070011 DF 0700547-67.2018.8.07.0011, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Despicienda, no caso concreto, a realização de inspeção judicial in loco, quando verificado que as provas que já instruem o processo, especialmente a testemunhal, se mostram suficientes ao livre convencimento do juiz de primeiro grau para o deslinde da questão. A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses demonstrados a contendo pelos autores, tanto por meio de documentos como pelas testemunhas ouvidas pelo Juízo. Apelação desprovida. (TJ-MT - EMBDECCV: 00062966020168110013 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)
Verifica-se, portanto, que a sentença que deu provimento ao pedido possessório não se baseou unicamente nos documentos apresentados na exordial, os quais os Apelantes alegam ser inválidos, sendo essa fundamentada em inúmeros elementos de prova carreados aos autos no curso da instrução processual, onde restou devidamente comprovada a presença dos requisitos do art. 561 do CPC-15.
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
V.PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTA, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Diante da sucumbência recursal, majoração dos honorários advocatícios em 5% e torno-os definitivos em 15% sobre o valor atribuído à condenação, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015. (cuja decisão originária foi proferida em 08.02.2019).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, com julgamento designado para início às 09:00 h., do dia 20 de outubro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2020